Tribunal: TRF3
Processo: 0000658-14.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
796/1327)

0000658-14.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000658-14.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: OSVALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: OSVALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno do INSS e fixou como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário — decorrente do reconhecimento judicial de atividade especial — a data da citação válida, com fundamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a existência de PPPs nos autos como prova pré-constituída da atividade especial, capaz de afastar a incidência do Tema 1.124/STJ e ensejar a retroação dos efeitos financeiros à Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão — O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a ausência de documentação comprobatória da atividade especial apresentada ao INSS na via administrativa, concluindo que o direito reconhecido dependeu de prova técnica constituída exclusivamente em juízo, o que atrai a regra do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. Não há, portanto, ponto decisório omitido.

Inadmissibilidade da rediscussão de mérito pela via dos embargos de declaração — A petição embargante invoca, de forma genérica, a existência de PPPs nos autos sem demonstrar que tais documentos foram efetivamente submetidos à apreciação do INSS na esfera administrativa, circunstância que é o elemento distintivo determinante para a aplicação do Tema 1.124/STJ. A insurgência, ao não atacar as razões efetivamente adotadas no acórdão, configura tentativa de reforma do julgado por via recursal inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que expressamente fundamenta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação com base na ausência de documentação comprobatória da atividade especial apresentada ao INSS na via administrativa, nos termos do Tema 1.124/STJ. 2. Os embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissão, limitam-se a invocar genericamente a existência de documentos nos autos sem demonstrar sua submissão prévia à autarquia previdenciária, configuram tentativa de rediscussão de mérito, insuscetível de veiculação por essa via recursal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; art. 49, II, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000658-14.2019.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: OSVALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: OSVALDO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, fixando como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário a data da citação válida, nos termos do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a prova documental pré-constituída que já instruía o processo administrativo — em especial os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) juntados aos autos (Id. 80313941, fls. 67, 68-70 e 71/72) —, argumentando que a perícia judicial teria natureza meramente confirmatória de direito já configurado na via administrativa, de modo que os efeitos financeiros deveriam retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, a alegada omissão não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central controvertida — a inexistência de documentação comprobatória da atividade especial apresentada ao INSS na via administrativa —, concluindo, com fundamento no Tema 1.124/STJ, que o reconhecimento da especialidade dependeu de prova técnica constituída exclusivamente em juízo, mediante laudo pericial e análise de documentação não submetida previamente à autarquia. Confira-se trecho do acórdão:

"No caso concreto, a parte autora não demonstrou na via administrativa, por qualquer meio, o direito invocado, o qual dependeu exclusivamente do exame pericial realizado em juízo. Não há nos autos qualquer indício de que os documentos necessários ao reconhecimento da especialidade (PPP, LTCAT, laudos técnicos) tenham sido apresentados ao INSS quando do requerimento administrativo originário."

Nesse contexto, a pretensão do embargante revela-se substancialmente incompatível com a via eleita. A petição de embargos limita-se a invocar, de forma genérica, a existência de PPPs nos autos (Id. 80313941, fls. 67, 68-70 e 71/72), sem, contudo, demonstrar de maneira específica e concreta de que forma tais documentos teriam sido efetivamente apresentados ao INSS na esfera administrativa e submetidos à sua análise — circunstância que é precisamente o cerne da distinção estabelecida pelo Tema 1.124/STJ entre as hipóteses de retroação à DER e de fixação do termo inicial na data da citação.

Com efeito, a simples referência à existência de PPPs nos autos judiciais não equivale à demonstração de que esses documentos integravam o processo administrativo e foram apreciados pela autarquia por ocasião do requerimento originário. A petição embargante não ataca as razões efetivamente adotadas no acórdão — que se fundou na ausência de prova administrativa suficiente —, limitando-se a contrapor versão fática divergente, sem identificar qual elemento probatório específico teria sido ignorado e de que modo sua análise alteraria a conclusão alcançada.

Trata-se, em essência, de insurgência contra o mérito do julgado, pretendendo-se a reforma do acórdão pela via inadequada dos embargos de declaração, o que não se admite.

O prequestionamento fica registrado nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que isso implique alteração do julgado.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno do INSS e fixou como termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário — decorrente do reconhecimento judicial de atividade especial — a data da citação válida, com fundamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a existência de PPPs nos autos como prova pré-constituída da atividade especial, capaz de afastar a incidência do Tema 1.124/STJ e ensejar a retroação dos efeitos financeiros à Data de Entrada do Requerimento (DER).

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão — O acórdão embargado pronunciou-se expressamente sobre a ausência de documentação comprobatória da atividade especial apresentada ao INSS na via administrativa, concluindo que o direito reconhecido dependeu de prova técnica constituída exclusivamente em juízo, o que atrai a regra do item 2.3 do Tema 1.124/STJ. Não há, portanto, ponto decisório omitido.

Inadmissibilidade da rediscussão de mérito pela via dos embargos de declaração — A petição embargante invoca, de forma genérica, a existência de PPPs nos autos sem demonstrar que tais documentos foram efetivamente submetidos à apreciação do INSS na esfera administrativa, circunstância que é o elemento distintivo determinante para a aplicação do Tema 1.124/STJ. A insurgência, ao não atacar as razões efetivamente adotadas no acórdão, configura tentativa de reforma do julgado por via recursal inadequada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que expressamente fundamenta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação com base na ausência de documentação comprobatória da atividade especial apresentada ao INSS na via administrativa, nos termos do Tema 1.124/STJ. 2. Os embargos de declaração que, a pretexto de apontar omissão, limitam-se a invocar genericamente a existência de documentos nos autos sem demonstrar sua submissão prévia à autarquia previdenciária, configuram tentativa de rediscussão de mérito, insuscetível de veiculação por essa via recursal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015; art. 49, II, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, consoante o artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão